Tribunal: CARF
Processo: 13963.000115/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PAF. MULTA AGRAVADA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
EMPRESA INTERPOSTA. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. SIMULAÇÃO. SIMPLES. USUFRUTO INDEVIDO. EVASÃO FISCAL. PRIMAZIA DA REALIDADE. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. TOMADOR. SEGURADO EMPREGADO. ENQUADRAMENTO. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST). ENUNCIADO No 331. APLICÁVEL.
A contratação da mão-de-obra mediante empresa interposta é ilegal, devendo a fiscalização descaracterizar a relação jurídica então estabelecida para enquadrar reportados trabalhadores como segurados empregados da tomadora.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. CONTRATANTE. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz salário de contribuição, cabendo ao empregador efetivar a retenção e o respectivo recolhimento das CSP por eles devidas.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000115/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.903 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
EWEL INDÚSTRIA DE ESMALTADOS WERNER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF. MULTA AGRAVADA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
INCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
EMPRESA
INTERPOSTA.
TERCEIRIZAÇÃO
IRREGULAR.
SIMULAÇÃO. SIMPLES. USUFRUTO INDEVIDO. EVASÃO FISCAL.
PRIMAZIA
DA
REALIDADE.
SERVIÇO.
PRESTAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
TOMADOR.
SEGURADO
EMPREGADO.
ENQUADRAMENTO. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST).
ENUNCIADO No 331. APLICÁVEL.
A contratação da mão-de-obra mediante empresa interposta é ilegal, devendo a
fiscalização descaracterizar a relação jurídica então estabelecida para enquadrar
reportados trabalhadores como segurados empregados da tomadora.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
CONTRATANTE. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada aos segurados empregados traduz salário de
contribuição, cabendo ao empregador efetivar a retenção e o respectivo
recolhimento das CSP por eles devidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000115/2009-12
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a inovação recursal, para, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar nela suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento. Os
conselheiros Gregório Rechmann Júnior, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Vinícius Mauro
Trevisan votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados,
mas não retidas nem recolhidas pela Recorrente.
Contextualização processual
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes da
remuneração paga aos empregados – Levantamento ML - FOLHA METAL LIGHT -, dos quais
estão pautados para julgamento nesta reunião os sintetizados no quadro abaixo, consoante
Termo de Encerramento e Relatório da Ação Fiscal (processo digital, fls. 98, 100 e 112):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.188.201-0
Cont. patronal + SAT
1/05 a 12/07
13963.000116/2009-59
37.188.200-1
Contribuição dos segurados
1/05 a 12/07
13963.000115/2009-12
37.188.202-8
Contribuição destinada a terceiros
1/05 a 12/07
13963.000117/2009-01

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

Como se vê nas folhas supracitadas, na mesma fiscalização, também foi apurado
mais um crédito pelo descumprimento da obrigação acessória que a Contribuinte tem de
apresentar a GFIP com informações corretas ou sem omissões, cujo processo não foi sorteado
para este relator. Confira-se:
Debcad
Rubrica
Situação
37.180.029-3
CFL 78
Não disponível para consulta no e-processo
Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas
incidentes sobre a remuneração paga a empregados em desacordo com a legislação de regência,
motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado (Debcad no 37.188.200-1), conforme se
vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo digital, fls. 52, 54 e 100):
RELATÓRIO FISCAL
[...]
Como resultado da análise documental e dos procedimentos de auditoria fiscal da
Receita Federal do Brasil, ficou configurado o seguinte quadro:
A despeito da aparente distinção formal entre o sujeito passivo e a pessoa jurídica
Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda, trata-se na realidade de uma única empresa.
Exploram a mesma atividade econômica (industrialização de utensílios esmaltados
para cozinha) no mesmo imóvel, com mesmo parque fabril e quadro de funcionários,
sob a gestão administrativa centralizada no único e verdadeiro empregador. Ewel
Indústria de Esmaltados Wemer Ltda, a cargo do Sr. Valton Carlos Wemer e seu filho e
procurador Salomão Câmara Werner.
Ápice da simulação ocorre em janeiro de 2002 quando foram transferidos os contratos
de trabalho de 118 (cento e dezoito) empregados do . sujeito passivo para a Metal
Light, conforme movimentações arquivadas no Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS. Em 1993 a Metal Light havia sido transferida para estranhos e nesta
situação esteve paralisada até 31 de dezembro de 2001. A partir de janeiro de 2002
vem sendo utilizada para contratar os empregados do sujeito passivo.
Tratam-se de fatos que, em tese, configuram simulação de negócios, mediante a
utilização de empresa paralisada, para usufruir dos benefícios estabelecidos no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, instituído pela Lei n° 9.317, de 05 de dezembro
de 1996.
Não pode prosperar, portanto, eventual alegação no sentido de que Metal Light
Indústria Metalúrgica Ltda atuaria como "empresa terceirizada". Não é esta a hipótese.
A prática da terceirização é comum no mundo moderno e no Brasil não poderia ser
diferente. As empresas buscam através desta técnica administrativa maior
produtividade; diminuição de custos; respostas rápidas às mudanças no mercado; foco
no seu negócio; descentralização de decisões; entre outras vantagens. Desde que não
constatada a fraude, a terceirização é manifestação de moderna técnica competitiva, e
para tanto, deve atender aos preceitos legais vigentes em nosso país.
O emprego de simulação com evidente objetivo de elidir a contribuição previdenciária
patronal retira a validade do ato formal, devendo prevalecer a real situação fática, com
base no princípio da verdade material.
É inconcebível que o sujeito passivo, que congrega tal quantidade de trabalhadores,
com parque fabril de tal dimensão e níveis de faturamento bem acima dos limites
legais, tenha usufruído indevidamente do sistema de tributação SIMPLES. O
tratamento tributário simplificado e favorecido, instituído pela lei 9.317196, não é
dirigido a empreendimento industrial deste porte.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

A proliferação de práticas desta natureza inviabilizaria em algum tempo a atual forma
de financiamento da Seguridade Social, cuja principal base é a folha de salários. A
Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil, ao constatar procedimentos desta
natureza, cujo resultado é a evasão de contribuições devidas à Seguridade Social, tem o
dever, sob pena de responsabilidade, de apurar os fatos, noticiá-los às autoridades
competentes e constituir os respectivos créditos.
[...]
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
Diante de todo o exposto, restou provado o emprego de simulação na atuação da pessoa
jurídica Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda, revelando-se o claro objetivo do sujeito
passivo burlar a legislação previdenciária. Consequentemente são considerados como
empregados do sujeito passivo todos aqueles trabalhadores formalmente registrados na
pessoa jurídica Metal Light, inclusive o sócio formal, Sr. Geraldo dos Santos Martins.
(Destaque no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 07-17.427 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS, de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fls. 262 e 263):
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 56 a
64.
Nos itens 1 a 5 da peça impugnatória, faz um relato das conclusões da auditoria fiscal.
No tópico seguinte (itens 6 a 11) trata da evolução do quadro societário da empresa,
aduzindo que ao contrário do interpretado pelos auditores fiscais, essa análise demonstra
a inexistência de qualquer vínculo entre as empresas Ewel Indústria de Esmaltados
Werner Ltda. e Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. e que nunca houve a intenção
de lesar o Fisco.
Cita como exemplo, que o Sr. Valton Werner, sócio gerente da Ewel, não faz parte do
quadro societário da Metal Light desde 1992 e que o sócio e administrador da dessa
última, o Sr. Geraldo dos Santos Martins, tem esta condição jurídica desde 1993. Desse
modo, questiona como se pode presumir que estas pessoas montaram uma fraude contra
o Fisco com tanta antecedência.
Colacionando doutrina, contesta o uso de presunções para apurar fraude, uma vez que
os fiscais fundamentaram a autuação em presunção.
Acerca do funcionamento das empresas, local e condições de trabalho, discorre nos
itens 12 a 19. Diz que a fiscalização somente informou fatos de seu interesse, mas
deixou de consignar que o imóvel (terreno) onde a indústria Metal Light está instalada é
de sua propriedade, e que naquele local, numa construção em separado e bem distinta,
funciona a parte administrativa da Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. Refere
ainda que, há alguns anos atrás, a Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda.
funcionava em terreno distinto, mas sua sede foi tomada e danificada por inundação,
conforme registro de sua contabilidade.
Diz ainda que alguns anos antes, a Metal Light não funcionada naquele local, porém
prestava os mesmos serviços que hoje presta a Ewel, e, ainda, que realiza serviços para
outras empresas, como comprovam as cópias de notas fiscais que apresenta por
amostragem.
Alega que não existe subordinação jurídica alguma entre as empresas citadas no
relatório fiscal.
Acrescenta que o simples fato da Metal Light atuar na produção dos produtos
patenteados e criados pela Ewel não pode levar a presunção do relatório apresentado,
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

pois se assim o fosse, grandes marcas não poderiam terceirizar suas produções por meio
de facções.
Refere que o relatório fiscal também omitiu que a contabilidade da Metal Light espelha
a realidade, lá sendo registradas todas as receitas e despesas, inclusive com seus
funcionários, tais como EPI, uniformes, etc, concluindo que não há razão para
descaracterização do regime de tributação das empresas, posto que regulares.
No último tópico da impugnação (itens 20 a 24), discorre acerca da condição de cada
empresa como pessoa jurídica distinta, como espelham o seu quadro societário,
atividades, contabilidade e patrimônio, não podendo ser caracterizadas como uma só.
Assevera que a empresa Metal não tem existência meramente formal, pois possui
empregados formalmente registrados e paga todas as suas despesas através das receitas
que aufere com a prestação de serviços a diversos clientes.
Finaliza dizendo que todas as suspeitas das autoridades lançadoras foram derrocadas
pela documentação que apresenta e pela primazia da realidade.
Julgamento de primeira instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 260 a
274):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
SIMULAÇÃO. EVASÃO FISCAL.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
Impugnação improcedente.
(Destaque no original)
Recurso voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
replicando os exatos argumentos apresentados na impugnação, mas inovando quanto à dispensa
do depósito recursal e exclusão tanto da multa agravada como dos juros à taxa SELIC (processo
digital, fls. 282 a 316).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/9/09
(processo digital, fl. 280), e a peça recursal foi interposta em 20/10/09 (processo digital, fl.
282), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminar
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Matérias não impugnadas
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra a “multa agravada” e os juros à taxa Selic, teses inauguradas
somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar
acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise. Afinal,
reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública, assim fosse, à conta disso, tanto
insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância
administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais alegações recursais, a Recorrente reiterou os
termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo
em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no
reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
respectivo acórdão, cujos excertos passo a transcrever:
No processo em epígrafe, exige-se do contribuinte as contribuições devidas à
Seguridade Social, a cargo dos segurados empregados, a qual deixou de ser arrecadada e
recolhida pela autuada nos prazos legais, apurada nas competências abrangidas no
período de 01/2005 a 12/2007, incidentes sobre a remuneração de segurados
considerados pela fiscalização como empregados da autuada, mas que se encontram
formalmente vinculados à empresa Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda., empresa
optante pelo Simples, no período de 01/2005 a 12/2007.
Depreende-se do REFISC, em resumo, que o procedimento da autoridade lançadora
consistiu em considerar a sociedade empresária Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda.
(CNPJ no 83.253.708/0001-81) como empresa interposta, sem, contudo desconsiderar a
personalidade jurídica desta, após ter verificado que os empregados formalmente
vinculados a esta última encontram-se subordinados de fato à sociedade empresária
Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda., ora autuada.
Com efeito, da análise dos autos, depreende-se que, embora as sociedades empresárias
Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. e Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda.
tenham sido regularmente constituídas, à exceção de seus contratos sociais, que lhes
confere aparente normalidade, as mesmas se confundem, tratando-se de uma única
empresa.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

Uma vez que os trabalhadores estavam formalmente vinculados à empresa optante pelo
Simples, a autuada, que não pode ser optante devido ao seu faturamento, se beneficiou,
sob o manto de uma suposta terceirização, do tratamento tributário diferenciado
conferido pelo Simples, em especial do recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a mão-de-obra.
Para a correta análise do presente, apresentamos uma síntese dos fatos apurados pela
Fiscalização quanto ao relacionamento existente entre as empresas em tela, os quais
levaram à conclusão de que a Ewel teria fracionado o seu empreendimento. Observo,
primeiramente, que os documentos abaixo citados, à exceção do REFISC, integram
o processo principal - comprot no 13963.000116/2009-59, de modo que a indicação
das folhas corresponde a esse feito, ao qual a presente autuação é apensa. Vejamos
os fatos:
(a) as empresas funcionam no mesmo estabelecimento, possuem o mesmo endereço,
caixa postal e número de telefone. De acordo com o artigo 2o da 18o alteração e
consolidação do contrato social (fl. 58), datada de 13/05/1998, a Ewel passou a ter sede
à Rodovia SC 482, Km 05, s/no Represa, Braço do Norte-SC e a Metal Light, consoante
a 14o alteração contratual (fl. 81), datada de 10/12/2001, passou a ter uma filial com
sede a Rod. SC 482, no 11001, Galpão, Km 05, Bairro Represa, Braço do Norte-SC. A
partir da 15o alteração contratual, a sede da Metal Light passou a ser nesse mesmo
endereço (cláusula II da consolidação, à fl. 86). De se observar que esses endereços
correspondem ao terreno onde está o galpão industrial e sede administrativa das
empresas, ou seja, trata-se do mesmo local.
(b) movimentação contratual: com base no quadro de fls. 31, verifica-se que os quadros
sociais das empresas sempre estiveram ocupados basicamente pelas mesmas pessoas e
de forma simultânea. Ainda em relação ao quadro social, foi apontado que o sócio
Gerente Luiz Carlos Dassoler e o sócio Luiz Carlos Fornaza, embora formalmente
participem da Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda., exerceram no mesmo período
outras atividades, mantendo vínculos empregatícios com outras empresas:
- os sócios da Metal Light Geraldo dos Santos Martins e Valdemi Faustino de
Oliveira eram empregados do sujeito passivo Ewel Indústria de Esmaltados Werner
Ltda., sendo que este último desde janeiro de 2002 é ao mesmo tempo empregador e
empregado da Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda.;
- O Sr. Geraldo dos Santos, embora sócio gerente da Metal e desligado formalmente
do sujeito passivo desde 2002, assinou termos de rescisão de contrato de trabalho da
Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda., na condição de diretor administrativo e
comercial.
Com base nesses fatos, apontou a Fiscalização que a partir de outubro de 1993 os sócios
que assumiram formalmente a titulação da Metal Light, não apresentam características
de empresário.
Para comprovar esses fatos, foram anexados os extratos do CNIS – Cadastro Nacional
de Informações Sociais e cópias dos registros de empregados de fls. 94 a 109.
(c) transferência de empregados: até 31 de dezembro de 2001 a Ewel Indústria de
Esmaltados Werner Ltda. esteve com suas atividades paralisadas. A partir de janeiro de
2002 vem sendo utilizada para contratar empregados do sujeito passivo. Inicialmente,
foram transferidos, ou seja, sem rescisão contratual, em janeiro de 2002 os contratos de
trabalho de 118 empregados da Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. para a
Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda., consoante informações verificadas na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Esses trabalhadores
estão listados às fls. 40 a 42 do REFISC, juntamente com os números de controle das
GFIP de 12/2001 e 01/2002, da Ewel e Metal Light, respectivamente.
(d) uso das mesmas instalações: acerca da visita às instalações do sujeito passivo,
relatou a fiscalização que as empresas estão instaladas num terreno murado com guarita,
cujo acesso se dá por um portão com controle remoto, e que no centro do terreno, num
galpão de alvenaria, funciona o setor industrial (fábrica) que seria a sede social da
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

Metal. A imagens fotográficas de fls. 34 do REFISC retratam a disposição da sede das
empresas. De acordo com a percepção das autoridades lançadoras, a visita ao local de
trabalho indica que se trata de um único empreendimento econômico, com a mesma
atividade industrial, mesmas máquinas e equipamentos, quadro comum de funcionários,
sob a mesma administração de fato.
(e) empregados que exercem funções nas duas empresas:
- o empregado Anderson Wiggers Meurer é gerente do departamento contábil da
Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. e gerente de gestão de pessoas da Metal
Light, conforme cartões pontos anexados por amostragem pela fiscalização. Este na
condição de funcionário do departamento de pessoal da Ewel Indústria de
Esmaltados Werner Ltda., recebeu citação destinada ao réu Metal Light Indústria
Metalúrgica Ltda. (AT no 01264-2002-006-12-00-3, fl. 127) e também é indicado
como preposto da Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. e Metal Light
Indústria Metalúrgica Ltda. nas rescisões contratuais. Nas cartas de preposto,
Anderson figura como Gerente de Gestão de Pessoas tanto da Ewel Indústria de
Esmaltados Werner Ltda. quanto da Metal;
- Judith Maria Kindermann desempenha dupla função, ora como supervisora
administrativa da Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. ora na condição de
técnica em contabilidade da Metal;
- Salomão Câmara Verner, filho de Valton Carlos Werner, gerente de vendas e
procurador da Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda., possui registro na função
de diretor Industrial da Metal de fevereiro de 2002 a junho de 2003.
Tais procedimentos estão documentados às fls. 133 a 144 dos autos;
(f) ações trabalhistas: a fiscalização analisou diversas ações trabalhistas, colhendo as
seguintes situações nesses processos (item 6.3 do REFISC):
- na AT no 01347-2002-006-12-00-2/1o Vara do Trabalho de Tubarão, a empresa
Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. foi indicada como sucessora da Ewel
Indústria de Esmaltados Werner Ltda., condição esta que não foi negada pela Metal
na impugnação apresentada na citada ação;
- na AT no 01462-2002-006-12-00-7/1o Vara de Tubarão o empregado da Ewel
Indústria de Esmaltados Werner Ltda. Anderson Wiggers Meurer compareceu como
preposto da demandada Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. Nesse mesmo
processo, embora a Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. não figure no pólo
passivo, apresentou substabelecimento; constatou-se, ainda, que o reclamante
celebrou contrato de trabalho com a Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda.,
contudo obrigou-se à compensação de horário acordada pela Ewel Indústria de
Esmaltados Werner Ltda. e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas e do Material Elétrico do Estado de Santa Catarina (fls. 118 a 120);
- na RT no 1078/02/2a Vara do Trabalho de Tubarão, as empresas Ewel e metal
Light, representadas pelo mesmo patrono, nas razões do agravo regimental
interposto junto ao TRT da 12o Região, declaram que são empresas integrantes do
mesmo grupo econômico e que foram empregadoras do reclamante.
As cópias dos documentos referidos acima constam às fls. 110 a 127 dos autos.
(g) vínculos empregatícios, massa salarial e faturamento: o quadro de fl. 38 do REFISC
demonstra que nos anos de 2000 e 2001 a Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda.
manteve 168 e 147 vínculos empregatícios, respectivamente. A partir de 2002, manteve
entre 9 a 11 vínculos. Já a Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda., a partir de janeiro
2002, passou a ter 116 vínculos, e, posteriormente, entre 72 e 106 vínculos.
Transparece do mesmo quadro que, inobstante o menor custo com a massa salarial
desde 2002, a autuada manteve um faturamento elevado. Vê-se, ainda, que em diversos
anos, a receita da Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. foi um pouco superior aos
custos com a massa salarial, sendo que no ano de 2007, a receita foi menor que os custo
com a mão-de-obra.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

Também demonstra a integração do quadro funcional do sujeito passivo, o fato de que
alguns trabalhadores estiveram vinculados formalmente às duas empresas no mesmo
período, conforme registros do CNIS (fls. 105 a 109);
(h) terceirização da atividade fim: no procedimento fiscal a autuada apresentou o
contrato de prestação de serviços de fls. 128 a 132, tendo como contratada a Metal Light
Indústria Metalúrgica Ltda. ME, cujo objeto é a contratação na forma de execução
direta e indireta de mão-de-obra para prestação de serviços de estampagem, manutenção
geral, decapagem, esmaltação, expedição e almoxarifado. A exploração do ramo de
negócios de “esmaltação em geral, de partes e peças e unidades de origem metalúrgica,
bem como a fabricação de peças e de parte de placas sinalizadoras e utensílios
domésticos” é o objetivo da autuada (contrato social, fl. 58). Desse modo, verifica-se a
terceirização as atividade fim do sujeito passivo, a qual é vedada, conforme se extrai do
Enunciado 331 do TST:
TST Enunciado no 331 - Revisão da Súmula no 256 - Res. 23/1993, DJ 21,
28.12.1993 e 04.01.1994 - Alterada (Inciso IV) - Res. 96/2000, DJ 18, 19 e
20.09.2000 - Mantida - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Contrato de Prestação de Serviços – Legalidade
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se
o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho
temporário (Lei no 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não
gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta
ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). (Revisão do Enunciado no 256 - TST)
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei no 7.102, de 20-06-1983), de conservação e limpeza, bem como a
de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas
obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias,
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia
mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do
título executivo judicial (art. 71 da Lei no 8.666, de 21.06.1993). (Alterado pela
Res. 96/2000, DJ 18.09.2000)
De outro lado, o fato mais relevante que se extrai desse contrato de prestação de
serviços, é que, além de não constar dentre os objetivos sociais da Metal Light Indústria
Metalúrgica Ltda. a intermediação ou terceirização de mão-de-obra, a cessão de mão-
de-obra é atividade impeditiva da opção pelo Simples. Portanto, ainda que subsistisse a
tese da autuada, de que se tratam de empresas distintas, a Metal Light deveria ser
excluída do Simples, uma vez que aufere rendas de atividade que é vedada a opção pela
Lei no 9.317, de 1996.
(i) identificação dos requisitos para caracterização do vínculo empregatício: os serviços
foram prestados por pessoa física, estando presentes a não eventualidade, subordinação
e remuneração, conforme descrito à fl. 44 do REFISC;
(j) contrato de locação: no contrato de locação de fls. 145 a 147, celebrado em
28/02/2003, a Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda locou para a autuada - Ewel
Indústria de Esmaltados Werner Ltda. um galpão industrial (fábrica) sito na Rodovia SC
482, Km 05, bairro Represa, em Braço do Norte/SC, mediante o pagamento de aluguel
mensal no valor de R$ 1.000,00, a ser quitado até o décimo dia útil de cada mês (fls.
145 a 147). Todavia, não consta na escrituração contábil do sujeito passivo qualquer
pagamento do aluguel referente à aludida locação. Observa-se, ainda, que esse contrato
não estabelece nenhum tipo de garantida de pagamento em face do inadimplemento dos
alugueis.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

A contradição levantada pela Fiscalização com relação a esse contrato, reside no fato de
a Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. alugar o imóvel (galpão industrial), que é
sede social da empresa e onde desenvolve a sua atividade industrial, terceirizando mão
de obra para a própria Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. Registre-se que a
autuada (Ewel) não possui empregados no setor industrial e os empregados que laboram
nesse local são formalmente vinculados à própria Metal Light. Tal contrato denota
associação entre as duas empresas e o intuito de conferir normalidade à atuação das
mesmas.
(k) entrevista com sócio contratual da Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. :
entrevistado pela Fiscalização, o sócio da Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. Sr.
Geraldo dos Santos Martins, prestou diversas informações que corroboraram com os
fatos denunciados pela fiscalização (fl. 45);
(l) escrituração contábil: verificou-se nos Livros Razão das sociedades empresárias
Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. e Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda.,
que a Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. contabiliza despesas decorrentes da
atividade, tais como água, energia elétrica e telefone. Já a contabilidade da Metal Light
Indústria Metalúrgica Ltda. restringe-se aos custos e despesas atinentes à mão-de-obra
assalariada, como salários e ordenados, rescisões, FGTS, transporte de funcionários e
equipamentos de proteção individual.
Ainda de acordo com as autoridades lançadoras, as máquinas e equipamentos que
guarnecem o galpão onde funciona a Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. são de
propriedade da Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. Esclarecendo, discorrem
que “O sujeito passivo Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. fornece os meios
necessários à industrialização dos produtos esmaltados. Adquire a matéria prima, cede
o parque fabril e assume as despesas anteriormente aludidas (água, energia elétrica e
telefone). O produto acabado, pronto para comercialização, reverte para o sujeito
passivo”.
Foram anexadas, ainda, as notas fiscais de fls. 148 a 158, as quais demonstram que a
Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. adquiria matéria prima que era recebida por
empregado registrado na Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. O mesmo se verificou
em documentos fiscais destinados à Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda., que foram
recepcionados por empregado da Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. Vários
exemplos semelhantes são citados no quadro de fl. 46 do REFISC.
Pois bem. Os fatos acima listados fortalecem a análise da autoridade fiscal, uma vez que
demonstram a relação de dependência econômico/financeira entre as empresas objeto da
ação fiscal, conduzindo ao entendimento de que a Ewel Indústria de Esmaltados Werner
Ltda., cujo sócio gerente é Valton Carlos Werner é a responsável pela atividade
empresarial da Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda desde 1988.
Em análise da argumentação posta pela impugnante, deve-se, inicialmente ressaltar que
não se desconhece o fato de que uma empresa possa terceirizar parte de sua produção
para outra empresa, sem entrar no mérito da licitude ou não da terceirização da
atividade fim. Entretanto, é imperativo que as partes envolvidas na terceirização
mantenham a independência de sua entidades, sob pena de, na prática, ocorrer a
confusão patrimonial e existência efetiva de uma só pessoa jurídica, como é o caso dos
autos.
Destarte, a impugnante se defende apenas de parte dos fatos apresentados da
impugnação. Com relação ao quadro societário e evolução exposta no REFISC, diz que,
contrariamente ao alegado pela fiscalização, o mesmo demonstra a inexistência de
qualquer vínculo entre as empresas Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda. e Metal
Light Indústria Metalúrgica Ltda. Refere, ainda, que o Sr. Geraldo dos Santos Martins
faz parte do quadro societário da Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. desde 1993,
não se podendo presumir que este e os demais sócios das duas empresas teriam
esquematizado uma fraude contra o Fisco de tão longa data.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

De se dizer, primeiramente, que a fiscalização considerou fraudatória a transferência de
empregados e novas contratações por parte da Metal Light, considerando essa como
interposta pessoa somente a partir de janeiro de 2002, quando os vínculos empregatícios
dos empregados da autuada foram transferidos, sem rescisão de contrato de trabalho,
para a Metal Light.
Outrossim, visualizando apenas o quadro societário, ou seja, analisada individualmente,
esta situação pode até conferir uma aparente legalidade na constituição e atividades
desenvolvidas por essas duas pessoas jurídicas. Contudo, quando apreciada em conjunto
com os demais fatos acima colacionados, conduzem ao entendimento de que a Ewel
Indústria de Esmaltados Werner Ltda., é a verdadeira empregadora dos trabalhadores
que estão formalmente vinculados à Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. e que esta
atua como interposta pessoa na contratação da mão-de-obra necessária à atividade da
autuada.
Vale lembrar ainda que o Sr. Geraldo, sócio gerente da Metal Light Indústria
Metalúrgica Ltda. prestou declarações à fiscalização que corroboraram com os fatos
levantados durante o procedimento fiscal (vide fl. 46).
Quanto ao local onde as empresas desenvolvem suas atividades, não se vislumbra que o
REFISC tenha retratado unicamente fatos que depõem contrariamente à impugnante,
como essa afirma, pois a própria fiscalização consignou que o galpão onde funciona a
Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. é de sua propriedade, ou seja, esse fato não foi
omitido. Ocorre que a Fiscalização apurou por meio do contrato de locação de fls. 145 a
147 que esse mesmo imóvel, onde funcionada de fato a Metal Light Indústria
Metalúrgica Ltda. e são desenvolvidas as atividades industriais, foi alugado para a Ewel
Indústria de Esmaltados Werner Ltda. No entanto, desde 2002 esta sequer possui
empregados no setor industrial, o que corrobora com a tese de empreendimento único.
Em outras palavras, a Ewel alugou um imóvel da Metal Light para colocação de
empregados formalmente vinculados à própria Metal Light.
Igualmente, alegação de que a autuada esteve estabelecida em outro endereço
anteriormente não enfraquece o arcabouço probatório, uma vez que os fatos revelaram
que desde 2002 as empresas estão estabelecidas num mesmo local, atuando como um
empreendimento único.
No tocante à alegada independência financeira da Metal Light Indústria Metalúrgica
Ltda., que é interligada à afirmativa de que esta presta serviços para outras empresas
além da Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda., como se percebe do relato da
fiscalização, não se revelou a Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. e seu sócios com
capacidade financeira para sua gestão, inobstante parte do seu faturamento advenha de
outros clientes, uma vez que a Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. não registra o
pagamento de despesas inerentes à atividade, competindo ao sujeito passivo esse ônus,
o que foi contabilmente verificado. Acrescente-se a isso, o fato de que o maquinário
utilizado pela Metal pertence à Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda.
No que tange à alegação de ausência de subordinação jurídica entre as empresas Ewel
Indústria de Esmaltados Werner Ltda. e Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda., a
despeito da aparente distinção formal entre as mesmas, na realidade atuam como
empresa única, sob a gestão administrativa centralizada da Ewel Indústria de
Esmaltados Werner Ltda., a cargo do Sr. Valton Carlos Werner e seu filho e procurador
Salomão Câmara Werner. Toda a produção da Metal Light é feita de acordo com a
necessidade da Ewel, que comercializa os utensílios domésticos das marcas Ewel, Mãe
Ágata e Veba, da qual é proprietária.
Como ressalta a fiscalização, a qualidade e o padrão dos trabalhos são definidos pela
Ewel Indústria de Esmaltados Werner Ltda., que tem interesse em manter a qualidade
de seus produtos, sendo ela própria que adquire a matéria-prima repassada
posteriormente para a Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda. Nesse caso, como bem
colocado pelas autoridades lançadoras “a subordinação se define independentemente da
afirmação contrária das partes, ela se estabelece em função das próprias condições em
que o trabalho é realizado” (REFISC, fl. 44).
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

No tocante às despesas, diferentemente do alegado, o REFISC consignou que a Metal
Light registrava os custos com a mão-de-obra, tais como salários, uniforme e EPI. Tal
decorre da própria sistemática adotada pelas empresas, de concentrar a mão-de-obra e
custos inerentes à atividade na empresa optante pelo Simples, mantendo o faturamento
na outra empresa, no caso, o sujeito passivo, que não possui qualquer tipo de despesa
com a mão-de-obra referente à industrialização do seus produtos, pois essa é totalmente
terceirizada à empresa optante pelo Simples.
Assim, em que pese os esforços expedidos pela Notificada em seu arrazoado, os
mesmos não têm o condão de elidir o procedimento fiscal.
A Lei no 9.317, de 1996, ao instituir o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, utilizou-
se de dois critérios para definir e enquadrar a pessoa jurídica nessas situações: o
quantitativo, referente ao limite da receita bruta anual auferida pelo contribuinte (art. 2o,
I e II e art. 9o, I e II) e o qualitativo, atinente à atividade desempenhada, regularidade
fiscal, natureza das operações, distribuição do capital ou composição societária da
empresa (art. 9o, III a XIX).
O circunstanciado Relatório Fiscal, fls. 25 a 50, corroborado pela vasta documentação
juntada ao processo principal, demonstram o fracionamento da atividade da autuada,
que não poderia ser optante pelo Simples em face do limite da receita bruta anual
auferida, o que lhe permitiu usufruir de maneira indireta do tratamento tributário
diferenciado por intermédio da Metal Light Indústria Metalúrgica Ltda., optante pelo
Simples.
Caracterizada a fraude ou simulação, cumpre à Fiscalização proceder ao lançamento de
débito, resgatando os fatos geradores subtraídos à incidência da contribuição
previdenciária. Esta competência do Auditor-fiscal vem estampada no art. 142 do
Código Tributário Nacional, e art. 33 da Lei no 8.212, de 1991.
Também de acordo com o Código Tributário Federal, o Auditor-fiscal tem atribuição
para lançar de ofício quando comprovada a fraude ou simulação:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação.
Na doutrina buscamos o conceito de simulação:
“É preciso que ocorra um fato gerador e que ele seja dissimulado por alguma
forma aparente que oculte, camufle, ou seja, dissimule a validade material do fato
(...) A dissimulação do Fato Gerador equivale à simulação da não-incidência” (in
Tributação, Justiça e Liberdade. Coordenador Marcelo Magalhães Peixoto e Edson
Carlos Fernandes. Curitiba: Juruá, 2005, pa. 386).
Importa transcrever, também, o entendimento de Ives Gandra Martins e Paulo Lucena
de Menezes a respeito da simulação, prevista no dispositivo retro mencionado:
“na simulação, a declaração recíproca das partes não corresponde à vontade
efetiva. (...) Colocando-se de outra forma, duas realidades distintas concorrem na
simulação: existe uma verdade aparente jurídica, que se exterioriza para o mundo,
e existe uma outra verdade (real), que não é perceptível, ao menos à primeira vista,
e que se restringe ao círculo dos participantes do engodo. A causa da ocultação
está sempre voltada para a obtenção de algum benefício que não poderia ser
atingido pelas vias normais, o que demonstra tratar-se de um ato antecipadamente
deliberado pelas partes envolvidas, que se volta para um fim específico. Daí porque
a própria legislação determina que a simulação não será considerada como defeito
do ato ou negócio jurídico, 'quando não houver intenção de prejudicar a terceiros
ou de violar disposição de lei' (CC, art 103). (...) No campo do direito tributário,
portanto, a verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de direito privado
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante esta possa até ser
válida, sob o prisma formal.”
(Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário no 63, dezembro de 2000,
p. 159, apud Leandro Paulsen, Direito Tributário, Constituição, Código Tributário
e Lei de Execução Fiscal à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 4a ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 628)
Como visto, os indícios apontados no relatório fiscal fazem presumir a simulação
objetivando burlar o Fisco. No que pertine ao uso de presunções, tem-se por cabível seu
uso no âmbito tributário para demonstrar a existência do fato gerador, notadamente nos
atos revestidos de forma legal, mas que ocultam a realidade fática. É o que ensina a
doutrina de Maria Rita Ferragut:
A presunção hominis assume importância vital, quando se trata de produção de
provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação e má-
fé em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de
forma a dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa
razão, convertem-se em elementos fundamentais para identificação de fatos
propositadamente ocultados, simulados. (...) Ocorre que, como muitos desses atos
artificiosos são realizados de maneira a conferir-lhes uma aparência lícita, se a
Fiscalização tiver que se restringir à forma das provas que lhe são apresentadas,
não terá como saber se o evento descrito no fato realmente ocorreu. A perfeição
formal de que o ato é revestido não tem o condão de afastar o dever-poder de busca
da verdade material. Portanto, por permitir o disciplinamento das conseqüências
jurídicas advindas da prática de fatos ocultados pelo contribuinte, desde que
corretamente aplicada e sujeita a controle, a utilização da presunção hominis para
a configuração de fatos jurídicos tributários é compatível com as regras
jurídicas de superior hierarquia. (in, Presunções no Direito Tributário.2 ed.
São Paulo: Quatier Latin, 2005, p. 194-195)
Acrescente-se que, dentre os princípios que norteiam o processo administrativo
tributário, encontra-se o da verdade material, de acordo com o qual a realidade fática
deve prevalecer sobre a realidade formal. Trata-se de via de mão dupla, que tanto se
aplica ao contribuinte quanto ao Fisco ao apreciar os fatos narrados e expostos no
âmbito do processo administrativo fiscal, devendo sempre prevalecer a realidade
quando se trata de verificar a ocorrência dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Vejamos o que nos ensina a doutrina de Lídia Maria Lopes Ribas:
“O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida
pelos sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos
os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida
aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante às provas, desde que
obtidas por meios lícitos, a Administração detém a liberdade plena de produzi-las.”
(in, Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Malheiros editores, 2000, p.
40/41)
Há que se citado, também, que a preocupação com a proteção do trabalhador vai além
do aspecto previdenciário, tanto que na edição do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho, já havia a disposição do legislador em
relação aos atos fraudulentos, tendentes a afastar a aplicação das normas protetivas do
trabalhador, através do seu art. 9o, o qual tem aplicação ao direito previdenciário,
quando utilizado analogicamente, haja vista que em última instância tanto as leis
trabalhistas, quanto as previdenciárias, tem por objetivo proteger o trabalhador.
Outrossim, Marco Aurélio Greco sustenta que, se a “finalidade exclusiva” de um
determinado ato é pagar menos imposto, se está diante de um abuso do direito, não
oponível ao Fisco. (Planejamento Tributário e Abuso de Direito, in Estudos sobre o
Imposto de Renda, em homenagem a Henry Tilbery, p. 91 a 105).
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

De fato, desde que pratique atos válidos e lícitos, o contribuinte pode organizar seus
negócios de forma a evitar a ocorrência de fatos delineados em lei como passíveis de
tributação. Isso porque a Constituição Federal confere aos cidadãos a liberdade de fazer
qualquer coisa que não seja vedada, ou exigida pela lei (artigo 5o, II), e prevê que um
dos fundamentos do Estado Brasileiro é a livre iniciativa (artigo 1o, IV). Desse direito,
constitucionalmente assegurado, e do fato que a obrigação tributária só pode nascer
validamente pela ocorrência efetiva de uma hipótese de incidência prevista em lei
(art.150, I da CF), decorre a legitimidade de o contribuinte planejar suas atividades de
forma a procurar incorrer em situações legais de menor tributação.
Contudo, a linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina
de elisão fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão fiscal, é,
por vezes, extremamente tênue.
No caso dos autos, restou evidente que não agiu a fiscalização no sentido de
desconsiderar um planejamento tributário lícito, mas, sim, de buscar a realidade
subjacente. Isso porque, dentre os princípios que norteiam o processo administrativo
tributário encontra-se o da verdade material, onde o que prevalece é a realidade fática
sobre a realidade formal.
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o fisco encontra-
se autorizado “a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio realmente
realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado na forma
simulada pelas partes” (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234)
Dessa forma, a autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da verdade
material sobre a formal, o procedimento da fiscalização se mostra correto, sendo a
autuada devedora das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
trabalhadores que lhe prestaram serviços, ainda que formalmente vinculados a outra
empresa.
(Destaque no original)
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2009-12

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
inovação recursal, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar nela suscitada e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 364
DF CARF MF
Original